Tribunal: TJPA
Processo: 0858602-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858602-22.2021.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: MARCELO AUGUSTO MORENO DA SILVA ALVES, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES ALEGADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ

(id. 24558366)

contra decisório lançado no id. 23920350, assim ementado:

Ementa: Direito Administrativo e Ambiental. Apelação Cível. Suspensão de licença ambiental por descumprimento de condicionantes. Condicionantes de ordem social. Ausência de risco ambiental iminente. Requisitos para concessão da segurança configurados.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança, mantendo ato administrativo que suspendeu licença ambiental (Licença de Operação nº 7592/2013) para atividade de mineração, sob alegação de descumprimento de condicionantes sociais pelo empreendedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se há nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração por ausência de fundamentação; e (ii) se é legítima a suspensão da licença ambiental pelo não cumprimento das condicionantes de ordem social impostas ao empreendedor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença foi afastada, pois a decisão atacada, ainda que sucinta, encontra-se adequadamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e a jurisprudência do STJ.

4. As condicionantes sociais associadas à licença ambiental, quando descumpridas, devem ser avaliadas considerando o risco ambiental envolvido. No caso, inexistindo risco ambiental iminente, é desarrazoada a suspensão imediata da licença e das atividades da apelante.

5. Demonstrado, mediante documentos nos autos, o cumprimento das condicionantes impostas, com reconhecimento formal pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA), o ato administrativo que suspendeu a licença ambiental revela-se desproporcional e ilegal.

6. Evidenciados risco à economia e à sociedade, pela suspensão de atividades de mineração essenciais à geração de empregos e arrecadação tributária, restam preenchidos os pressupostos para a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Segurança concedida para restabelecer a validade e eficácia da Licença de Operação nº 7592/2013 e autorizar o retorno das atividades de mineração.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão de licença ambiental por descumprimento de condicionantes sociais é ilegal quando inexiste risco ambiental iminente, devendo ser assegurado o contraditório ao empreendedor.

2. O cumprimento das condicionantes impostas pelo órgão ambiental, devidamente comprovado nos autos, inviabiliza a manutenção do ato administrativo que suspendeu a licença."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução CONAMA 237/199

O apelado opôs embargos de declaração (id. 24558366), alegando, em suma, ter havido os seguintes vícios no acórdão: a)

contradição quanto ao entendimento sobre condicionantes sociais e ambientais; b)

omissão quanto à necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança; c) necessidade de prova técnica para comprovar o cumprimento das condicionantes; d) obscuridade quanto ao impacto das condicionantes sociais no equilíbrio ambiental; e) omissão quanto à proporcionalidade da suspensão da licença
.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Foram apresentadas, no id. 24734561, contrarrazões aos aclaratórios, defendendo, em suma, a inexistência dos vícios alegados e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em contradição, pois a posição lá adotada contradiz o artigo 19, inciso I, da Resolução CONAMA 237/97, que prevê a possibilidade de suspensão da licença por "violação ou inadequação de quaisquer condicionantes", sem fazer distinção entre condicionantes sociais e ambientais.

Ocorre que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, não podendo ser considerada “contradição” a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4.
Esta Corte Superior entende que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.915.607/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023, EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/6/2017.
No caso em espécie, o embargante - a despeito de alegar que houve contradição - procura reabrir rediscussão acerca do mérito da matéria já apreciada, o que não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt na ExeMS n. 10.397/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (grifei)

No relativo às alegadas omissões quanto à necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança e necessidade de prova técnica para comprovar o cumprimento das condicionantes, tem-se que a decisão ora embargada indica quais as provas considera para ensejar o cumprimento das obrigações impostas à ora embargada, senão vejamos:

Outrossim, da análise dos documentos constantes nos presentes autos, observa-se que, desde 2014, o Estado do Pará, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA, já havia reconhecido o atendimento das condicionantes, conforme se verifica na Notificação n. 59108/GEMIN/CLA/DILAP/2014, indicando, em 19.08.2014, que a condicionante referente à
“disponibilidade de estrutura de fibra ótica nos trechos dos municípios direta e indiretamente afetados pelo projeto onça puma, a saber: Ourilandia do Norte, Tucumã, Agua Azul do Norte, Parauapebas e São Feliz do Xingu, visando dar acesso ao programa Navega Pará”
foi finalizado (id. 15920977).

Do mesmo modo, em relação a implantação de um posto de saúde na comunidade da Minerasul ou Ladeira Vermelha, a SEMAS, por meio da Nota Técnica NT 12593/GEMIM/CMINA/DLA/SAGRA/2017 (id. 15920978), reconheceu que
“o município de São Felix do Xingu recebeu da VALE inúmeros benefícios, ou seja, medidas compensatórias de natureza econômica, social e ambiental, e que a SEMAS acompanha atenciosamente a execução de todas as medidas compensatórias”.

Extrai-se por meio dos documentos de Id ́s n.º 15920982, 15920983 e 15920984 que a ora apelante, após realizar, em 27.08.2014, visita técnica na comunidade Ladeira Vermelha, também participou, em 15.09.2014, de reunião com o
Prefeito de São Felix do Xingu,
na qual foi discutido o repasse de recursos, no importe de R$700.000,00 (setecentos mil reais) para a Prefeitura
,
com vistas à melhoria de algumas estruturas locais.

Observa-se, ainda, que a impetrante, ora apelante, protocolou, em 16/09/2014 (id. 15920981), perante a SEMAS, ofício apresentando a ata de reunião, obtendo como resposta da Secretaria a Notificação n.º 1088/GEMIN/CLA/DILAP/2014 (Id n.º 15920982), na qual afirmava não haver impeditivos para a realização da parceria entre o município e a apelante.

Destaca-se, ainda, que a consta nos autos a vistoria pela equipe técnica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), no período de 15 a 16/11/2021, que resultou na elaboração do Relatório Técnico de Vistoria RT nº. 15978/GEMIM/2021(id. 15921062), no qual o órgão atesta o cumprimento das condicionantes objeto do ato coator.

Assim, não ocorrem as omissões alegadas.

Por último, descabe falar em omissão quanto à proporcionalidade da suspensão da licença, pois não teria sido feita análise suficiente dos impactos negativos do descumprimento das condicionantes sociais para as comunidades afetadas, uma vez que foi considerado o cumprimento de tais condicionantes.

Portanto, não há os vícios alegados, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/04/2025